Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Maragogi/AL contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Marcos José Dias Viana contra Acórdão 1632/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e o condenou em débito em razão da impugnação parcial das despesas de convênios firmados entre o Incra e a Prefeitura de Maragogi/AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo. 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.